Tribunal: TJMT
Processo: 1013086-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013086-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ADILEUSA CYLES PEREIRA CHRUN - CPF: 915.114.021-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80 - FRUSTADAS AS MODALIDADES POR AR E POR MANDADO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICIENTES -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

A falta da data do Registro da Dívida Ativa na citação por edital, por si só, não macula o ato citatório, especialmente porque o processo de origem (indicado no edital) é digital, fato que viabiliza a consulta da parte executada sobre o teor do processo (sistema PJE), que possui anexo a CDA, não havendo nenhum prejuízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADILEUSA CYLES PEREIRA CHRUN
contra decisão proferida pelo Juízo da
1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1009045-29.2017.8.11.0003
movida por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
em desfavor da agravante,
indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia, vício no edital e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Irresignada com a decisão proferida, a recorrente sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização da executada.

Afirma que o edital é nulo, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 8o, inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Aduz também que “
o edital de citação não indicou a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa (...) impenhorabilidade dos valores bloqueados
”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo.

A antecipação da tutela recursal foi deferida. (ID 96107463)

Contrarrazões ao ID 102731963 e 102731964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

ajuizou Ação de Execução Fiscal no
1009045-29.2017.8.11.0003
em desfavor da agravante
ADILEUSA CYLES PEREIRA CHRUN
, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) dos anos 2013, 2014 e 2015, inscritos na CDA no 60380/2017, cujo valor era de R$ 2.039,01 (dois mil e trinta e nove reais e um centavo) quando do ajuizamento da demanda.

Em 09/11/2017, ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado, que restou infrutífera, pois o
AR foi devolvido com 03 (três) tentativas de entrega, em 10 12 e 16/01/2018
. (ID 95141470 – Pág. 13)

Renovada a tentativa de citação via AR, os documentos foram devolvidos por motivo “Não existe o número”, e “cumprimento infrutífero após 03 tentativas”. (ID 95141470 – Pág. 24 e 31)

Tentada a citação pessoal, em 20/01/2020 fora certificado pelo oficial de justiça a não localização da parte devedora. (ID 95141470 – Pág. 48)

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao deferimento ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, in verbis:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação por AR e por oficial de justiça, e só depois a editalícia, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Em relação a alegação de que o edital não atendeu as formalidades legais por não indicar a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes no documento são aptos a promover a cientificação ficta da executada acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar em prejuízo para a parte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL
– ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO –
EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES
– CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA SOMENTE DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NO EDITAL DE CITAÇÃO – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO OPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constar, naquele documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. Conforme entendido por este Sodalício, “o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa” (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021).
(N.U 1006380-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Logo, a falta da data do Registro da Dívida Ativa na citação por edital, por si só, não macula o ato citatório, especialmente porque o processo de origem (indicado no edital) é digital, fato que viabiliza a consulta da parte executada sobre o teor do processo (sistema PJE), que possui anexo a CDA, não havendo nenhum prejuízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão.
REVOGO
a tutela recursal deferida ao ID 96107463.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022